Tribunal: STF
Processo: ARE 1462520
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 24) opostos por Adriano Colombo Garibaldi em face de ato judicial por mim proferido que não conheceu do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora embargante (eDoc 23).



    O recorrente, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aduz existir vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que “o Agravo impugnou veemente todos os termos do r. decisum recorrido que não admitiu o processamento do Recurso Extraordinário”. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e diante da inexistência de prejuízo ou de efeitos modificativos, deixei de intimar a parte embargada (art. 1.023, § 2º, do CPC), por não vislumbrar prejuízo, eis que o princípio do contraditório veda é proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, do CPC), o que na hipótese não ocorre.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à embargante. 



    A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    A embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Rememoro que o agravo (eDoc 19) foi interposto contra decisão que não admitiu o apelo extremo à justificativa que i. não restou demonstrada a vulneração ao dispositivo constitucional; e ii. rever o entendimento do Colegiado julgador esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF(eDoc 18).



    Tal o contexto, não conheci do ARE pois o agravante, em suas razões, não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão então recorrida, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário.



    Ou seja, as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Merece destaque, ademais, que a alegação dos presentes embargos no sentido que “ao apresentar suas razões de Agravo, o Embargante apontou cabalmente (i) a repercussão geral da questão constitucional [...]“ não guarda pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório ora questionando, em notório divórcio ideológico.



    Com efeito, impõe-se à parte recorrente o ônus de se contrapor à decisão recorrida, impugnando de maneira direta e específica os fundamentos. Deixando de assim proceder - como ocorreu na espécie -, torna-se inviável o agravo em recurso extraordinário e, por conseguinte, a análise do próprio recurso extraordinário.



    Portanto, devo enfatizar que os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Cabe anotar que a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento na omissão anteriormente apontadas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da recorrente, buscando, unicamente, a renovação da análise da controvérsia posta no extraordinário.



    Bem por isso, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente